Tribunal: STF
Processo: Rcl 44553
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos do Processo 0001032-41.2018.5.12.0037.
    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
     Narra que
    “[...] a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso.
    A fim de que nenhuma dúvida sobeje acerca do que ora se alega, mister colacionar a cláusula coletiva que versa sobre o tema ora suscitado:
    ‘CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018
    NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SC000236/2018
    (...)
    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
    CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
    Fica convencionado que os empregados que exercem as funções de jardineiro, servente, servente braçal, auxiliar de serviços gerais, líderes de limpeza e encarregados de limpeza perceberão adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o piso salarial do empregado.
    Parágrafo primeiro: Os empregados que prestam serviços em postos que tenham contato permanente com pacientes ou com material infecto contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana, também fazem jus ao pagamento de 20% de adicional de insalubridade sobre o piso salarial do empregado, enquanto prestarem serviços nestes postos.
    Parágrafo segundo: Na hipótese de qualquer alteração determinando percentual diverso para pagamento do adicional de insalubridade serão deduzidos todos os valores pagos a este titulo.
    Parágrafo terceiro: Fica autorizada a adoção de jornada de compensação em ambientes insalubres, não se fazendo necessária a licença prévia do Ministério do Trabalho, nos termos do art. 60, parágrafo único e 611-A, XIII da CLT.
    Por seu turno, a parte autora da aludida lide, ajuizou o feito contendo pedido de pagamento das diferenças de insalubridades em decorrência do reconhecimento do suposto direito à insalubridade em grau máximo [...]” (págs. 2-4 da inicial – sem os grifos do original).
    Sustenta que
    “[...] o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador.
    Nesse diapasão, esse E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, reconheceu a repercussão geral de matéria nele debatida, resultando na determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do art.1035, § 50, do CPC – Tema 1046.
    É certo que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento.
    Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (págs. 4-5 da petição inicial). 
    Prossegue argumentando que
    “[...] não compete ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva, os termos desse pacto, a justiça das deliberações, mesmo porque, ante a ampla liberdade sindical consagrada constitucionalmente, é vedado ao Estado interferir e intervir na organização e - acrescento – atuação sindicais, nos termos do art. 8º, I da CF/88), prevalecendo, assim, a supremacia da negociação coletiva frente ao protecionismo individual” (pág. 6 da petição inicial). 
    Requer, ao final,
    “[...] seja concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0001032-41.2018.5.12.0037 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação […]” (págs. 10-11 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido é inadmissível.
    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:
    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Firmada essa premissa, a partir de consulta ao sítio eletrônico do TRT da 12ª Região, transcrevo do acórdão que julgou o recurso ordinário:
    “1. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Postula a reclamada o indeferimento do adicional de insalubridade. Esclarece, inicialmente, que a partir de janeiro de 2015 a autora passou a receber a verba em grau médio, por força de Convenção Coletiva de Trabalho. Dessa forma, alega que não há falar em pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, tendo em vista a previsão convencional a respeito. Sustenta, de outro lado, que seus funcionários sempre trabalham protegidos pela utilização de EPIs. Argumenta que, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria n. 3.214/78, a atividade de servente desempenhada pela recorrida não pode ser enquadrada como insalubre. Invoca o disposto no art. 192 da CLT e a Súmula n. 448 do TST. Ao exame. Concluiu o perito do juízo que ficou caracterizada a insalubridade em grau máximo pelo contato com agentes biológicos, de forma habitual e permanente decorrente da limpeza e coleta do lixo dos banheiros, local frequentado por um grande número de pessoas no campus da universidade (fl. 189). A retirada de lixo dos banheiros em princípio não se enquadra dentre aquelas atividades constantes do Anexo 14 da NR-15, tais como trabalhos ou operações em contato com o lixo urbano (coleta e industrialização). O lixo acima referido diverge do lixo urbano propriamente dito, composto pelos restos de animais mortos em vias públicas e outros detritos mais danosos para a saúde, como o lixo hospitalar. Exceção a esse entendimento passei a aplicar, por política judiciária, somente no caso de limpeza de banheiros públicos, utilizados por grande fluxo de pessoas, ante a pacificação da matéria neste Tribunal, por meio da Súmula n. 46 deste Tribunal e a Súmula n. 448, item II, do TST. Conforme se extrai do laudo pericial, a autora exerceu a função de servente no campus da Universidade e dentre as atividades desenvolvidas estava a de limpeza e recolhimento de lixo de banheiros frequentados por um grande número de pessoas. Nos termos do art. 479 do CPC, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, no entanto, não havendo elementos que afastem a conclusão do expert, por se tratar de questão eminentemente técnica, deve ser mantida a sua conclusão. A categorização dos banheiros como sendo de uso coletivo deve ser regida pela razoabilidade, proporcionalidade e, acima de tudo, pela análise técnica, que neste caso coube ao expert nomeado pelo Juízo. Diante do exposto, mantenho o reconhecimento do direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Nego provimento ao recurso.” (Acórdão a2644d47, DJe de 14/11/2019 - grifei).
    Ao examinar o pedido de sobrestamento, na decisão que inadmitiu o recurso de revista, a Presidente do TRT da 12ª Região consignou o seguinte:
    “O pedido de sobrestamento não se subsume à hipótese veiculada no Tema 1046 do STF, razão por que se rejeita o pleito.
    […]
    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
    O cabimento de recurso de revista nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo restringe-se às hipóteses de contrariedade à súmula do TST e à súmula vinculante do STF e violação direta de norma da Constituição Federal, consoante o disposto no § 9º do art. 896 da CLT.
    Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios/ Adicional/Adicional de Insalubridade
    Responsabilidade Civil do Empregador/Indenização por Dano Moral
    A Lei 13.015/2014 acrescentou o § 1º-A ao artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho:
    § 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:
    I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do
    recurso de revista;
    II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação
    jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional;
    III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.
    Não se viabiliza o recurso de revista, pois a parte recorrente não transcreveu o trecho do acórdão que demonstraria o prequestionamento da controvérsia que pretende ver transferida à cognição do Tribunal Superior do Trabalho.
    A transcrição genérica do tema objeto do recurso de revista, sem qualquer destaque relativamente ao ponto em discussão, sem indicação exata do trecho, não supre a exigência acima referida.
    A exigência consiste em apontar o prequestionamento, salvo vício nascido na própria decisão, e comprová-lo com a transcrição textual e destacada da tese adotada pela Turma. A jurisprudência predominante no Tribunal Superior do Trabalho tem definido que o pressuposto legal não se atende com a mera indicação da folha do trecho do acórdão, da sinopse da decisão, da transcrição da ementa, da parte dispositiva ou do inteiro teor do acórdão recorrido” (págs. 3-4 do documento eletrônico 8 - grifei).
    Com efeito, observo que, na decisão reclamada, bem como no acórdão que julgou o recurso ordinário, não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, mas tão somente a aplicação de normas específicas relativas às especiais circunstâncias fáticas do caso concreto.
    Ademais, o adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna. Logo, não se equipara às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.
    Nesses termos, como se pode observar, não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/ CE, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Em caso idêntico ao presente, a Primeira Turma do STF assim decidiu:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 42.223-AgR/SC, de relatoria da Ministra Rosa Weber).
    Na Segunda Turma, também há decisão com o mesmo entendimento, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.214-AgR/SC, Rel Min. Gilmar Mendes grifei).
    Nesse mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 42.845/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 43.128/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 42.445-MC/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator